Tribunal: TJBA
Processo: 8005447-33.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005447-33.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA)
EVIDENCIADA
. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL E DESCARTE DE OBJETO
EM VIA PÚBLICA
. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/3 (UM TERÇO)
EM RAZÃO DA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO FINAL E LIBERDADE. PEDIDOS QUE JÁ FORAM CONCEDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a conduta do agente de empreender fuga e arremessar um objeto ao avistar a guarnição policial configura a fundada suspeita necessária para a legalidade da busca pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a expressiva quantidade de droga apreendida (1kg de cocaína) justifica a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar mínimo (1/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
conduta do agente que, ao perceber a presença de viatura policial, empreende fuga e arremessa um objeto, configura a fundada suspeita (justa causa) exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a abordagem e a busca pessoal.

4.
O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, circunstância que, aliada à existência de fundadas razões, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, para fazer cessar a prática delitiva, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5.
Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio probatório idôneo e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

6.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (1kg de cocaína), somada à quantia em dinheiro e a um caderno com anotações, evidencia o dolo de mercancia e afasta a tese de insuficiência probatória.

7. A
quantidade e a natureza da droga apreendida são vetores preponderantes na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificando a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A atitude de um indivíduo que, ao avistar a aproximação policial, empreende fuga e se desfaz de um objeto, constitui fundada suspeita (justa causa) que legitima a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Os depoimentos de agentes policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. 3. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida são critérios preponderantes que devem ser utilizados na terceira fase da dosimetria para modular a fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, justificando a aplicação do patamar mínimo de 1/3 quando se tratar de quantidade expressiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, art. 330; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
80
05447
-
33
.202
5
.8.05.02
29
da Comarca de
S
anto Antônio de Jesus
/BA
, sendo Apelante
RAFAEL DE JESUS SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .